Tribunal: TCU
Processo: 013.978/2014-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Márcia de Campos Pereira contra o Acórdão 934/2017-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência dessa deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam, à recorrente.